Tribunal: TJSP
Processo: 1003570-25.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. AUTORA QUE ALEGA DESCONHECER A ORIGEM DA DÍVIDA, MAS SE CALA DIANTE DA INDICAÇÃO DOS DEPENDENTES, BEM ASSIM DO PAGAMENTO REGULAR DAS FATURAS AO LONGO DOS ANOS.
1. A ausência de contrato escrito, por si só, não sustenta a pretensão declaratória, decorrência da informalidade típica.
2. Chama atenção,

Ementa:
CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. AUTORA QUE ALEGA DESCONHECER A ORIGEM DA DÍVIDA, MAS SE CALA DIANTE DA INDICAÇÃO DOS DEPENDENTES, BEM ASSIM DO PAGAMENTO REGULAR DAS FATURAS AO LONGO DOS ANOS.
1. A ausência de contrato escrito, por si só, não sustenta a pretensão declaratória, decorrência da informalidade típica.
2. Chama atenção, além da existência de dois dependentes não impugnados pela autora, o fato de que, a uma, as faturas foram regularmente adimplidas por longo período e, a duas, ainda não coincida com o endereço declarado na exordial, a autora não alegou desconhecer aquele para o qual eram enviadas as faturas entre 2012 e 2016, tudo a corroborar a ausência de fraude, daí sendo caso de manter a r. sentença de primeiro grau.
3. Recurso improvido.